Tribunal: TJBA
Processo: 8062264-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8062264-28.2025.8.05.0000 – Comarca de Andaraí/BA Impetrante: Linyker Junior Ferreira de Oliveira Paciente: Helenildo Cerqueira Lima Advogado: Dr. Linyker Junior Ferreira de Oliveira (OAB/BA 72484) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA Processo de 1º Grau: 8000147-39.2023.8.05.0010 Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREJUDICIALIDADE. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM 21.10.2025. PERDA DO OBJETO. INTELIGÊNCIA DO ART. 659, DO CPP. EXTINÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO HEROICO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Linyker Junior Ferreira de Oliveira (OAB/BA 72484), em favor de Helenildo Cerqueira Lima, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 15/02/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 92502097), constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para formação da culpa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 93116622) noticiam in verbis: “[...] VI - DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO Em 21 de outubro de 2025, esta magistrada procedeu à revisão de ofício da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e REVOGOU a prisão preventiva de Helenildo Cerqueira Lima, impondo em substituição medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. As medidas cautelares impostas foram as seguintes: comparecimento mensal obrigatório em juízo no primeiro dia útil de cada mês para informar e justificar suas atividades perante a Secretaria desta Vara Criminal, devendo assinar termo de comparecimento e prestar esclarecimentos sobre suas ocupações, conforme preceitua o inciso I do art. 319 do CPP; proibição de ausentar-se da Comarca de Andaraí/BA sem prévia e expressa autorização judicial, devendo comunicar por escrito a este juízo qualquer mudança de endereço, sob pena de revogação do benefício, nos termos do inciso IV do art. 319 do CPP; proibição expressa de manter contato, por qualquer meio, seja pessoal, telefônico, eletrônico ou por interposta pessoa, com os familiares da vítima Telesforo Martins de Oliveira, especialmente com aqueles que constam como testemunhas nos autos, em atenção ao disposto no inciso III do art. 319 do CPP; recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido entre 20h e 6h, bem como nos finais de semana e feriados, no endereço declarado: Linha Central, Povoado Colônia, zona rural de Itaetê/BA, conforme estabelecido no inciso V do art. 319 do CPP; submissão à monitoração eletrônica, caso disponível o equipamento na comarca, a ser implementada no prazo de trinta dias pela Secretaria de Administração Penitenciária ou órgão responsável, nos termos do inciso IX do art. 319 do CPP; e obrigação de comparecer a todos os atos processuais para os quais for regularmente intimado, sob pena de revogação imediata do benefício e decretação de nova prisão preventiva, conforme determina o inciso I do art. 319 do CPP. A decisão fundamentou-se primordialmente na obrigação de revisão periódica estabelecida pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, que determina revisão a cada 90 dias pelo órgão emissor da decisão. Considerou-se o excesso de prazo, tendo em vista que decorreram aproximadamente 32 meses (mais de 960 dias) desde a decretação da prisão preventiva, período que ultrapassa significativamente o prazo nonagesimal e os limites da razoabilidade estabelecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores. Verificou-se ainda que a instrução encontra-se praticamente encerrada, com fase instrutória substancialmente concluída, tendo sido ouvidas 06 testemunhas, restando apenas 01 testemunha não localizada após diversas tentativas, cuja oitiva foi objeto de carta precatória ainda sem cumprimento. A análise concluiu pela ausência de contemporaneidade dos fundamentos que justificaram originalmente a prisão preventiva. No que tange à garantia da ordem pública, o delito apresenta conotação interpessoal relacionado a conflito amoroso, não havendo elementos concretos de reiteração delitiva, envolvimento com organizações criminosas ou periculosidade social concreta que justifiquem a manutenção da segregação após 32 meses de custódia. Quanto à conveniência da instrução criminal, a fase probatória encontra-se praticamente encerrada, não havendo relação direta entre a eventual liberdade do réu, se acompanhada de medidas cautelares adequadas, e a produção da prova remanescente. Relativamente à garantia de aplicação da lei penal, constatou-se que o réu possui residência fixa, vínculos familiares e sociais na comarca, tendo permanecido custodiado durante todo o processo, o que demonstra submissão ao feito e não apresenta risco de fuga. A decisão considerou ainda os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reconhecendo que custódia de 32 meses em processo com instrução praticamente finalizada revela-se desproporcional, configurando antecipação de pena e violação ao princípio da presunção de inocência. Aplicou se o princípio da subsidiariedade da prisão, previsto no art. 282, §6º, do CPP, que estabelece que prisão preventiva só deve ser decretada quando não cabível substituição por medida cautelar, sendo as medidas alternativas impostas adequadas e suficientes ao estágio processual e às circunstâncias do caso concreto. A decisão determinou a expedição de alvará de soltura com máxima urgência, o registro imediato no BNMP com baixa do mandado de prisão preventiva, a comunicação à Unidade Prisional de Brumado/BA, a cientificação pessoal do réu sobre as medidas cautelares mediante termo de compromisso, e o comparecimento do réu em juízo em 05 dias após soltura para confirmar endereço. Determinou-se ainda o prosseguimento regular da ação penal, mantendo-se a expedição da carta precatória para São Paulo/SP, além da intimação do Ministério Público e da defesa. Houve advertência expressa de que o descumprimento injustificado das medidas cautelares ensejará revogação e nova prisão preventiva, conforme art. 282, §4º, do CPP. VII - SITUAÇÃO PROCESSUAL ATUAL O paciente encontrava-se preso preventivamente desde 15 de fevereiro de 2023, tendo permanecido custodiado por 979 dias até a data da revogação (21/10/2025). A prisão preventiva foi REVOGADA em 21 de outubro de 2025, com imposição de medidas cautelares alternativas, conforme detalhado na seção anterior. O processo encontra-se atualmente na fase de instrução criminal, pendente da oitiva das testemunhas de acusação Ana Paula Guimarães Santos e Fernando Souza Oliveira. Como última movimentação significativa, registra-se a expedição de carta precatória para a Comarca de São Paulo/SP em julho de 2025, ainda sem informações sobre cumprimento ou designação de data para audiência telepresencial, e a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em 21 de outubro de 2025, com imposição de medidas cautelares alternativas e expedição de alvará de soltura.” V - Consoante aclaramentos judiciais, constata-se não mais persistir a coação narrada pelo Impetrante, vez que fora concedida a liberdade provisória ao paciente em 21/10/2025, ocorrendo, desse modo, a perda do objeto da impetração. VI - Em não mais subsistindo os motivos que ensejaram a presente impetração, passa a incidir, na espécie, a regra prevista no artigo 659, do Código de Processo Penal, onde consta que, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. VII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela prejudicialidade da ordem. VIII- ORDEM PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n° 8062264-28.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Andaraí/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Linyker Junior Ferreira de Oliveira (OAB/BA 72484), como paciente, Helenildo Cerqueira Lima, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Andaraí/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADA a ação, extinguindo-a, sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.